Tribunal: TJES
Processo: 5003113-77.2021.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003113-77.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELADIO JUNIOR LIMA
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ELADIO JUNIOR LIMA
em face do v. Acórdão (id 17241957) que, reformando a sentença de primeiro grau, afastou o vício de consentimento e a condenação por danos morais, submetendo a restituição de valores aos termos da Lei nº 11.795/2008.

O Embargante, nas razões de id 17371915, argui a nulidade do julgado por suposta utilização de prova ilícita (gravação telefónica sem identificação), omissão quanto ao enfrentamento dessa ilicitude e ausência de valoração dos depoimentos colhidos em audiência de instrução, pugnando ainda pelo prequestionamento da matéria. Em contrarrazões (id 17370115), a Embargada sustenta a legalidade da prova, alega nítido intuito de rediscussão do mérito e requer a aplicação de multa protelatória (art. 1.026, § 2º, do CPC).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de id 17387389). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na alegada omissão e nulidade do Acórdão quanto à valoração da prova de áudio e à análise do conjunto probatório oral, o que teria conduzido à reforma indevida da sentença.

Tecidas as considerações acima, tenho que não assiste razão ao embargante. O Acórdão embargado é claro, preciso e harmónico nas suas proposições, enfrentando a controvérsia de forma exauriente. A fundamentação pautou-se na prevalência das cláusulas contratuais expressas, que advertiam ostensivamente sobre a inexistência de garantia de contemplação (Cláusula 85ª e campo de assinatura - ID 15325066), bem como na gravação de checagem (ID 15325068) na qual o próprio consorciado confirmou ciência das regras.

Não se vislumbra a alegada ilicitude da prova. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a gravação realizada por um dos interlocutores é meio lícito de prova, especialmente em relações de consumo onde a administradora realiza o procedimento de checagem (
compliance
) para garantir a lisura da contratação. Eventuais irregularidades formais no ficheiro de áudio não têm o condão de torná-lo nulo se o conteúdo converge com o instrumento contratual assinado pelo autor.

O que se observa, em verdade, é o nítido caráter infringente do recurso. O embargante não aponta omissão ou contradição interna, mas sim inconformismo com a conclusão de que houve desistência voluntária e não vício de consentimento. A via estreita dos aclaratórios não se presta à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas sob a ótica da parte vencida.

Conforme o Enunciado 159 do FONAJE, "
não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
". O Colegiado encontrou fundamentos bastantes no contrato e no áudio de confirmação, tornando despicienda a análise pormenorizada de cada trecho do depoimento pessoal, que se mostrou contraditório à prova documental e midiática.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC é taxativo ao considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os erros ou vícios. Assim, a rejeição não obsta o acesso às instâncias superiores.

Por fim, deixo de aplicar a multa pleiteada em contrarrazões, por entender que o exercício do direito de recorrer, no caso, não transbordou para a má-fé processual manifesta, tratando-se de estratégia defensiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)